Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RECEBIMENTO. RECUSA DA ADQUIRENTE. CHAVES. CONSIGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA ALIENANTE. ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. RESOLUÇÃO. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DERIVADA DE DEVEDORA FIDUCIANTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI No 9.514/1997. OBSERVÂNCIA. DESISTÊNCIA PURA E SIMPLES. INVIABILIDADE. AGENTE FIDUCIÁRIO NÃO INTEGRADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO INVIÁVEL. RECUSA DA ADQUIRENTE EM RECEBER AS CHAVES. RECUSA INDEVIDA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. CABIMENTO. MORA DA OBRIGADA ILIDIDA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LIDES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A subsistência do fenômeno da litispendência demanda perfeita identificação entre ações em curso, compreendendo a qualificação da similitude a aferição de identidade de partes, causa de pedir e objeto, não se descortinando quando a ação precedentemente manejada encontra-se definitivamente resolvida, ensejando que, se o caso, seja qualificada a subsistência de coisa julgada recobrindo a matéria reprisada, que, a seu turno, não se descortina quando não divisada aludida identificação (CPC, art. 337, §§1o a 4o).
2. Conquanto subsistente ação precedente com idêntica composição subjetiva, não se afinando as ações quanto à causa de pedir próxima nem quanto ao objeto, pois tivera a lide primeiramente aviada como viso a resolução do contrato celebrado entre as partes sob o fundamento da subsistência de abusividade nas cláusulas que o pautaram, enquanto a pretensão por derradeiro formulada visara a resolução do negócio sob o fundamento da possibilidade de a adquirente se arrepender, não subsiste identificação nas pretensões passível de ensejar a qualificar da coisa julgada recobrindo a pretensão resolutória.
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Figurando a construtora como promitente vendedora e, na sequência, vendedora no contrato de compra e venda com alienação fiduciária concertado com a adquirente, guarda inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada pela compradora almejando a resolução do negócio, ainda que a composição passiva da pretensão reconvencional deduzida com esse objeto esteja incompleta por não ter sido integrada à relação processual o agente fiduciário, não podendo se tratar como institutos similares ilegitimidade e falta de pressuposto processual.
6. Manifestando a devedora fiduciante desinteresse em continuar o vínculo contratual consubstanciado em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, a resolução almejada deve observar a legislação de regência que dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/97 -, não se afigurando viável que haja simples retratação proveniente da obrigada fiduciária sem os efeitos inerentes à garantia contratada, que, inclusive, legitimam a credora fiduciária a adotar as medidas destinadas a incliná-la pagamento ou, ao final, à realização da garantia fiduciária avençada, conforme o procedimento estabelecido pela lei especial.
7. Celebrado contrato de compra e venda com alienação fiduciária, o contrato de promessa de compra e venda que o precedera resta por superado, tornando o negócio jurídico perfeito e acabado, devendo sua resolução ser realizada no formatado da lei especial que dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/97 -, não se afigurando viável que a adquirente e obrigada fiduciária reclame a resolução do negócio, invocando o direito ao arrependimento, como se se estivesse ainda no ambiente do negócio preambular, pois ficará superado.
8. Concertado contrato de compra e venda de unidade imobiliária com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, incide o disposto na lei especial que regula essa fórmula de negócio - Lei no 9.514/97 -, sujeitando-se a adquirente e obrigada fiduciária, em incorrendo em mora, à resolução do negócio e realização da garantia no formatado disposto pelo legislador especial, não a assistindo lastro subjacente para postular a resolução do negócio sem as inflexões estabelecidas e com base em simples arrependimento, precipuamente quando sequer o agente fiduciário está integrado à relação processual em que demandada a pretensão.
9. Qualificando-se a ação de consignação em pagamento forma de extinção da obrigação através do pagamento, a quitação almejada, redundando na consequente liberação do obrigado, está condicionada à suficiência da oferta de conformidade com a expressão do devido, à medida em que, assistindo ao devedor a faculdade de se valer do instrumento como forma de liberação quando obstada sua efetivação pelas vias ordinatórias.
10. Aferida a recusa indevida da compradora e obrigada fiduciária em receber as chaves do imóvel objeto de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária que celebrara, ao estofo de que não mais tem interesse no imóvel que adquirira, sobeja à construtora adimplente o direito de manejar ação de consignação visando ser alforriada da obrigação que lhe era inerente, recolhendo em juízo as chaves do imóvel negociado, diante da injusta recusa da consumidora em receber o imóvel e dar quitação na devida forma (art. 335 CC).
11. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.